Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744683-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO NAC DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMILARES REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES em face do inteiro teor da Lei Distrital no 6.506/2020, a qual estabelece a obrigatoriedade dos bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares de oferecer aos consumidores comanda individual ao controle do consumo. A parte autora requer a concessão de medida cautelar, suspendendo a eficácia da norma no curso da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. No caso em exame, a presente ação direta não foi instruída com procuração com poderes específicos para os advogados subscritores da inicial se manifestarem pela inconstitucionalidade do ato normativo ora impugnado. Tal exigência foi consolidada no julgamento da Questão de Ordem na ADI n.o 2187, verbis: (...) É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada (Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003) No mesmo sentido: (ARE 791932, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 18/11/2014, DJe 21/11/2014 publicado em 24/11/2014); (ADI 4851, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 01/09/2014, DJe 01/10/2014 publicado em 02/10/2014); (ADO 22, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 11/03/2015, DJe 25/03/2015 publicado em 26/03/2015). Já o Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder à parte prazo para regularização. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por fim, o inciso V do § 2o do art. 8o da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) assim preconiza: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: (...) § 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (...) V – as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais; (destaquei) Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES apresente procuração com poderes específicos para seus advogados defenderem a inconstitucionalidade da norma impugnada, assim como para que comprove sua atuação no âmbito do Distrito Federal, conforme determina a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se. Após, intime-se a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar, bem como sobre o mérito da ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 11:54:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador